Tribunal: TJSP
Processo: 1022225-78.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Imóvel cedido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado (CDHU), sociedade de economia mista. Reintegração de posse. Compra e venda. Alienação de coisa litigiosa. Ausência de vinculação a normas e princípios de Direito Público. Matéria afeta à colenda Seção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do artigo 5o, § 3o, da Resolução

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Imóvel cedido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado (CDHU), sociedade de economia mista. Reintegração de posse. Compra e venda. Alienação de coisa litigiosa. Ausência de vinculação a normas e princípios de Direito Público. Matéria afeta à colenda Seção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do artigo 5o, § 3o, da Resolução 623/2013 desta Corte. Remessa a uma das Câmaras componentes da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado que é de rigor. Recurso não conhecido, com determinação.